Tribunal: STF
Processo: HC 219111
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 759.840/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado (Doc. 3). 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 2). O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VARIEDADE DO ENTORPECENTE. USO DE SERVIÇO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO DE CUSTODIADO. EXACERBAÇÃO DA PENA MOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    2. O Tribunal de origem manteve a pena-base elevada em três anos de reclusão, tendo como fundamento a quantidade de droga apreendida - "3 (três) porções de cocaína pesando 266,30 gramas, e 6 (seis) porções de maconha pesando 707,57 gramas, para posterior entrega a consumo de terceiros"; o meio utilizado pela associação criminosa na entrega dos entorpecentes (os serviços do Correio) e o envolvimento de presidiário no fornecimento das drogas ao grupo. Logo, não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, notadamente quando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de associação para o tráfico de drogas é de 3 a 15 anos. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a pena-base restou extremamente exacerbada, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau, corroborado com Câmara Julgadora, dobrou a pena-base tão somente em razão da suposta “quantidade e natureza das drogas; e (b) a r. Câmara Julgadora se equivocou em alterar o regime prisional semiaberto, fixando o fechado, eis que considerando a pena aplicada (05 anos e 10 meses) era caso de aplicar o regime semiaberto ou aberto, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, eis que se trata de agente reconhecidamente primária e de bons antecedentes. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que:



    1. Seja revista a dosimetria da pena, modificando a pena-base para seu mínimo legal ou, ao menos, seja exasperada na fração mínima de 1/6, conforme pacificado pela jurisprudência deste C. STJ, eis que majorada de forma exacerbada e desproporcional; 



    2. Seja fixado regime aberto ou semiaberto, restabelecendo o fixado na sentença de primeiro grau, em observância a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias inteiramente favoráveis do caso concreto (primariedade e bons antecedentes), nos termos do artigo 33, §2º do Código Penal.



     É o relatório. Decido.



    Ao examinar a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça manteve a dosimetria da pena com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos: 



    "[...] 



    Inicialmente, vale anotar que a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem manteve a pena-base elevada em 3 anos de reclusão, tendo como fundamento a quantidade de droga apreendida - "03 (três) porções de cocaína pesando 266,30gramas, e 06 (seis) porções de maconha pesando 707,57 gramas, para posterior entrega a consumo de terceiros"; o meio utilizado pela associação criminosa na entrega dos entorpecentes (os serviços do Correio) e o envolvimento de presidiário no fornecimento das drogas ao grupo. 



    Como se verifica, foram indicados elementos concretos que indicam a maior reprovabilidade da conduta criminosa. Logo, não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, notadamente quando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de associação para o tráfico de drogas é de 3 a 15 anos. 



    Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento: 



    [...] 



    Vale anotar que não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte, o parâmetro aludido pela defesa (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido: AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020." 



    […] 



    Registre-se, por fim, não há se falar em bis in idem, pois, na verdade, foi a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, ou seja, envolvimento de menor, a majorante utilizada para o aumento da pena na terceira fase, e não o fato de o delito envolver pessoa recolhida em presídio. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Ficou destacado, a propósito, a quantidade de droga apreendida - ‘3 porções de cocaína pesando 266,30 gramas, e 6 porções de maconha pesando 707,57 gramas, para posterior entrega a consumo de terceiros’; o meio utilizado pela associação criminosa na entrega dos entorpecentes (os serviços do Correio) e o envolvimento de presidiário no fornecimento das drogas ao grupo.



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Realmente, a variedade de drogas apreendidas e as circunstâncias do delito, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente